Tribunal: TJDFT
Processo: 0729991-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729991-44.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ÉRICO DE JESUS RECORRIDA: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. SÚMULA STJ/278.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O segurado tem o prazo de um ano para ingressar em juízo, consoante entendimento já sumulado do Superior Tribunal de Justiça: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da capacidade laboral”. [...] (Acórdão n.793951, 20130310152285APC, Relator: SILVA LEMOS, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2014, publicado no DJE: 03/06/2014. Pág.: 108) 2. Sentença Mantida. Recurso Desprovido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente acerca dos artigos 6o, inciso III, e 54, §§ 3o e 4o, ambos do CDC, e 9o e 11, ambos da Circular 302/05 da SUSEP; b) artigos 4o, incisos XII e XIII, da Lei 12.842/13, 189 e 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, ambos do Código Civil, asseverando que o parecer fisioterapêutico não pode ser utilizado como documento de comprovação da incapacidade laboral, a qual só pode ser atestada por médico. A partir dessa premissa, não há que se falar em prescrição, porquanto a pretensão (ciência inequívoca da incapacidade) surgiu a partir do laudo médico judicial constante nos autos da ação ordinária movida contra a União. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, inexiste “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide” e “não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1799962/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9/2/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange à suposta negativa de vigência aos artigos 4o, incisos XII e XIII, da Lei 12.842/13, 189 e 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Melhor analisando a prova existente nos autos, constatei que a ciência inequívoca da incapacidade aboral, pelo autor se deu em 09/07/2018, quando da elaboração do parecer no 54/2018, por fisioterapeuta forense/Perita Sênior (ID n. 46191215)(...) É importante registrar, inclusive, que este documento (parecer) foi utilizado na ação judicial que tramitou perante a Justiça Federal para fundamentar a sua pretensão de afastar a ilegalidade de sua exclusão das fileiras militares, diante de sua doença incapacitante, o que demonstra a ciência em relação ao seu quadro de saúde que fundamenta a presente ação. Pois bem, [...] o direito de ação nasce apenas no momento em actio nata que a parte toma conhecimento do dano. Nesse sentido, o direito do Autor nasceu e a sua pretensão surgiu na data em que foi emitido o parecer de profissional habilitado para análise de seu quadro de saúde. O fato de ter sido realizado nova perícia judicial, durante a tramitação da ação perante a JF, teve o escopo somente de garantir o contraditório, mas não ciência do autor em relação ao seu quadro de saúde. A presente ação somente foi ajuizada em 02/10/2019, ou seja, depois do decurso do lapso prescricional, que ocorreu em 09/07/2018. Diante do quadro, imperiosa a conclusão de que ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança do valor mencionado pela parte da autora, razão pela qual o processo deve ser extinto. Não restam dúvidas de que, sob qualquer perspectiva que se analise a presente demanda, a prescrição seria fulminante. Nesse contexto, a apelação de ID. 54849056 foi incapaz de elencar razões suficientes para reformar a r. sentença e, tampouco, afastar a preliminar de prescrição. Afirma que o marco inicial não poderia ser considerado na emissão do laudo que apurou seu estado de saúde, posto que se trataria de documento particular, de sua própria contratação, e não teria o condão de fazer prova do conhecimento inequívoco da incapacidade. De forma contraditória, não obstante o apelante estar buscando ser indenizado por lesão permanente, afirma que sua apuração não é inequívoca. Alega, ainda, que a sua incapacidade estaria definida pelo laudo pericial judicial, anexado aos autos no ID. 46191133, extraído dos autos no 53789-69.2016.4.01.3400, em trâmite perante a 1a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, e datado de 20.01.2019. Porém, tal laudo afirma que o autor não se encontra inválido. Trata-se, portanto, de evidências trazidas pelo próprio apelante que entram em contradição. Portanto, a manutenção dos termos da r. sentença quanto à prescrição é medida que se impõe” (id. 17842548). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016